Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-42.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012506-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Taxa SELIC, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAQUEL ASSIS LOURES VALE - CPF: 116.382.626-08 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), MARCELLA VAZ GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 382.613.138-08 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETH SOUZA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E REAVALIAÇÃO VENAL DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DIVERSA DA FASE EXECUTIVA –TERCEIRA INTERESSADA QUE DEVE DEMANDAR POR VIA PRÓPRIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo dúvida a respeito do pedido incidental que só possa ser dirimida com um aprofundamento da cognição por meio de produção de prova, o juiz não deve cair na tentação de instaurar uma fase instrutória incidental no processo/fase de execução, sob pena de completo e inadmissível desvirtuamento procedimental da execução.

Ainda que a recorrente possa ser vista como terceira interessada, na medida em que poderá sofrer prejuízo com a lide e, mais precisamente, com a transferência de propriedade do imóvel que possui garantia real, lhe compete propor demanda própria, não sendo adequado peticionar nos autos da execução, visto que demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005812-09.2017.8.11.0046, movida por PEDRO GARCIA TATIM em face de m face de JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS e outra, deixou de apreciar a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel (matrícula 1.363) e de intimação do Agravado para apresentar cálculo de atualização do débito, nos termos previstos no contrato executado, por considerar necessária a dilação de prova incompatível com a ação de execução.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso

No mérito, aduz que o agravado ajuizou a Execução pretendendo o pagamento originário de R$1.550.342,17 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), valor que corresponderia ao percentual de 35% sobre o valor da Execução Fiscal, previsto no Contrato de Honorários firmado com os interessados João Rodrigues dos Santos e outra.

No curso da Execução, o Agravado indicou à penhora e requereu a adjudicação do imóvel de matrícula 1.383 do Cartório de Registro de Sonora, Mato Grosso do Sul (Imóvel 1.383), de propriedade dos Interessados.

Após a adjudicação do referido imóvel, o Agravado apresentou novo cálculo da execução, informando que o seu valor seria insuficiente para o pagamento do débito e requereu a adjudicação do imóvel de matrícula 613 do Cartório de Registro de Sonora, Mato Grosso do Sul (“Imóvel 613”), também de propriedade do Interessado.

Relata que, na qualidade de credora hipotecária de ambos os imóveis em discussão, foi citada para se manifestar sobre a adjudicação do segundo imóvel e ingressou como interessada na causa.

Assevera que, de posse dos documentos que instruem a execução, verificou a existência de inconsistências nos cálculos apresentados pelo Agravado e na avaliação dos imóveis: (i) os cálculos apresentados estão manifestamente desconformes com a previsão do instrumento firmado, por aplicarem índice de correção monetária diverso, além de incidirem inadequadamente juros compostos em sua base de cálculo; e (ii) os imóveis necessitam de nova avaliação judicial, em razão de sua valorização pelo decurso do tempo.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para seja determinada a atualização do débito de acordo com as previsões contratuais, bem como seja realizada nova perícia venal do imóvel nº 1.363.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 134769160).

Contraminuta, no Id. 137069169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

A terceira interessada, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S. A., mediante simples petição nos autos executivos, alega nulidade do título executado por PEDRO GARCIA TATIM.

Alega que o agravado ajuizou a Execução pretendendo o pagamento originário de R$1.550.342,17 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos), valor que corresponderia ao percentual de 35% sobre o valor da Execução Fiscal, previsto no Contrato de Honorários firmado com os interessados João Rodrigues dos Santos e outra.

No curso da Execução, o Agravado indicou à penhora e requereu a adjudicação do imóvel de matrícula 1.383 do Cartório de Registro de Sonora, Mato Grosso do Sul (Imóvel 1.383), de propriedade dos Interessados.

Relata que, na qualidade de credora hipotecária de ambos os imóveis em discussão, foi citada para se manifestar sobre a adjudicação do segundo imóvel e ingressou como interessada na causa.

Assevera que, de posse dos documentos que instruem a execução, verificou a existência de inconsistências nos cálculos apresentados pelo Agravado e na avaliação dos imóveis: (i) os cálculos apresentados estão manifestamente desconformes com a previsão do instrumento firmado, por aplicarem índice de correção monetária diverso, além de incidirem inadequadamente juros compostos em sua base de cálculo; e (ii) os imóveis necessitam de nova avaliação judicial, em razão de sua valorização pelo decurso do tempo.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
deixou de apreciar a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel (matrícula 1.363) e de atualização do débito, por considerar necessária a dilação de prova incompatível com a ação de execução.

Pois bem.

É sabido que a petição de nulidade de título executivo, em similitude aos casos tratados em exceção de pré-executividade, tem seu cabimento limitado aos casos em que a matéria arguida no incidente é verificável de plano, conforme iterativa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória. Entendimento contrário exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 410.636/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015).

No mesmo sentido, o enunciado n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Havendo dúvida a respeito do pedido incidental que só possa ser dirimida com um aprofundamento da cognição por meio de produção de prova, o juiz não deve cair na tentação de instaurar uma fase instrutória incidental no processo/fase de execução, sob pena de completo e inadmissível desvirtuamento procedimental da execução.

Em outras palavras, não tendo condições de decidir em razão da duvidosa situação fática, cabe ao juiz remeter a discussão aos embargos à execução.

Note-se que não se trata de declarar o
non liquet
, o que não é permitido ao juiz fazer, mas tão somente remeter à via própria o enfrentamento de determinada matéria.

In casu
, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, ainda que a recorrente possa ser vista como terceira interessada, na medida em que poderá sofrer prejuízo com a lide e, mais precisamente, com a transferência de propriedade do imóvel que possui garantia real, lhe compete propor demanda própria, não sendo adequado peticionar nos autos da execução, visto que demanda dilação probatória.

Em resumo, a insurgência quanto ao alegado excesso de execução e a necessidade de reavaliação venal do imóvel deve ser veiculada em palco apropriado, e não por meio de simples petição incidental, cujo cabimento tem hipóteses restritivas que não demandem dilação probatória.

Outrossim, o julgamento desta objurgação não garante à parte interessada a reabertura de prazo relativo aos embargos à execução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022